Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726759-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0708121-85.2020.8.07.0007, movida em desfavor da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 18125015), narra ter pleiteado a medida para obstar a agravada de promover descontos em sua conta corrente, assim como a imediata devolução dos valores constritos, tendo o juízo a quo apenas coibido novos descontos. Afirma que, muito embora esteja inadimplente junto à recorrida, defende a disponibilização de procedimento adequado ou utilização de meios legais para a cobrança, não se permitindo o confisco de valores integrantes do salário do consumidor sem qualquer aviso prévio. Alega estar grande parte do seu salário destinado a pagar empréstimos, razão pela qual alienou seu único bem, sua casa, para ter reservas para sobreviver e a requerida confiscou o montante inerente à indigitada transação, tirando-lhe os valores para sua subsistência. Sustenta estar o arresto em desacordo com decisão judicial anterior, assim como fere o princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Afirma, ainda, a aplicação do Estatuto do Idoso, tendo em vista configurar a atitude da agravada em violência financeira e econômica a exploração imprópria ou ilegal de idosos ou o uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada a imediata devolução do valor inerente à venda do imóvel, qual seja R$ 136.115,57 (cento e trinta e seis mil, cento e quinze reais e cinquenta e sete centavos), o que deve ser confirmado no mérito. Ante a ausência do recolhimento do preparo recursal e por não ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, determinei o recolhimento das custas em dobro (ID 18230648). O agravante cumpriu a ordem judicial (ID 18336904). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se ser o cerne da discussão a imediata devolução do montante de R$ 136.115,57 (cento e trinta e seis mil, cento e quinze reais e cinquenta e sete centavos) que a agravada confiscou da conta bancária do recorrente a fim de saldar parte da dívida contraída. Como bem destacou o juízo de origem, o desconto supracitado não incidiu sobre os proventos do recorrente, mas em quantia depositada na conta não acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Noutro vértice, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, pois, em caso de provimento do presente recurso, o valor deverá ser devolvido ao recorrente com os devidos acréscimos legais. Assim, não se constata, por ora, motivos para ilidir o decisum hostilizado, devendo a questão ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator